Tribunal: TCU
Processo: 021.796/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fast Automotive e Turismo Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 366/2026-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 3022/2025-TCU-Plenário desta Corte considerou improcedente representação acerca de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.109/2025, promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), cujo objeto era a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de locação de veículos; Considerando que, adicionalmente, o julgado supracitado indeferiu o pedido da representante, Fast Automotive e Turismo Ltda., para ingressar nos autos como parte interessada, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que, nos termos do art. 146, caput e § 1o, do RITCU, a habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado, sendo que o interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando, ainda, o disposto no art. 282 do RITCU, no sentido de que cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do § 1o do art. 146, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade; Considerando que o representante, não sendo parte no processo, não detém legitimidade para interpor recursos; Considerando, ademais, que a jurisprudência consolidade deste Tribunal é no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, o que não se dá com a simples participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade; e Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso (peças 29-30); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146, 282, 285 e 286 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Fast Automotive e Turismo Ltda., em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal, dando-se ciência dessa decisão à interessada, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.796/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Fast Automotive e Turismo Ltda (04.201.934/0001-42) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.7. Representação legal: Nerylton Thiago Lopes Pereira (OAB/DF 24.749) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à interessada acerca da presente deliberação.